Tribunal: STJ
Processo: 0227894-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013328 - AL (2025/0227894-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: NILSON MACÁRIO DE PAULA NETTO - AL019326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal e
Justiça estabelece que é inviável o agravo regimental que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182
do STJ.
4. No caso em exame, constatado erro material na decisão agravada,
consistente na indicação do inciso LXVII, em vez do LXVIII, do art. 5o da
Constituição Federal, cabível a sua correção, nos termos do art. 1.022, III, do
CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido, com correção do erro material
contido na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50151149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9daaa570-6a8a-42b4-98dd-8be0033b9b8d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental e acolher o pedido, tão somente para correção do erro material contido
na decisão agravada.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9daaa570-6a8a-42b4-98dd-8be0033b9b8d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013328 - AL (2025/0227894-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: NILSON MACÁRIO DE PAULA NETTO - AL019326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal e
Justiça estabelece que é inviável o agravo regimental que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182
do STJ.
4. No caso em exame, constatado erro material na decisão agravada,
consistente na indicação do inciso LXVII, em vez do LXVIII, do art. 5o da
Constituição Federal, cabível a sua correção, nos termos do art. 1.022, III, do
CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido, com correção do erro material
contido na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50152873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: cd337707-478c-4517-ac9f-102f1b2b9a44

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VICTOR SILVA DOS
SANTOS contra decisão de fls. 147/150 (e-STJ), que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta
prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fl. 39).
Impetrado
perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, denegou
writ
a ordem pleiteada no
n. 804774-38.2025.8.02.0000. Segue a ementa do
Habeas Corpus
acórdão (e-STJ, fl. 19):
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I – Caso em exame
1. O presente habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, preso em flagrante
delito no dia 29.04.2025, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei 11.343/06), sendo a prisão convertida em preventiva diante do preenchimento
dos seus pressupostos e requisitos autorizativos.
II – Questão em discussão
2. O presente remédio constitucional pontua a inidoneidade da fundamentação
apresentada pelo juízo a quo para justificar o decreto prisional.
III – Razões de decidir
3. Na hipótese, verifica-se que o decreto prisional está devidamente fundamentado que o
magistrado singular entendido que estavam preenchidos os requisitos elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.
4. Presente o fumus comissi delicti, diante dos indícios de autoria e materialidade
evidenciados, bem como o periculum libertatis, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva,
tendo em vista que o paciente possuía uma quantidade consideravel de drogas,
demonstrando a atividade no tráfico.
IV – Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.

A petição inicial expôs a existência de constrangimento ilegal, em razão da
ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.
O impetrante alegou que "[...] é evidente que, diante de delito não cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, existem medidas alternativas à prisão que
Documento eletrônico VDA50152873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: cd337707-478c-4517-ac9f-102f1b2b9a44

à situação do Paciente.
melhor se adequam
Notem que a quantidade de drogas do
acima colacionado é BEM MAIOR da que dos presentes autos, que foi de
precedente
(e-STJ, fl. 5).
.
2,200 kg "
No ponto, alegou-se também que "[...] o Paciente é primário, possui ocupação
.
lícita, residência fixa e nenhum indicativo de envolvimento com organização criminosa
A denúncia foi oferecida tardiamente,
, sem que tenha havido
14 dias após a prisão
(e-STJ, fl. 6).
qualquer fato novo que justificasse a manutenção da custódia."
Assim, o pedido especificou-se na revogação da prisão preventiva, com ou
sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal – CPP. Subsidiariamente, requereu a concessão da ordem de
, de ofício.
habeas corpus
Na sequência, o
foi indeferido liminarmente por decisão
habeas corpus
monocrática de minha relatoria.
Na razões do presente agravo regimental, a defesa alega que "[...] a r. decisão
agravada faz menção ao art.
, que trata de prisão
5o, inciso LXVII da Constituição Federal
civil por dívida — dispositivo absolutamente
, que
alheio ao objeto deste habeas corpus
discute prisão penal preventiva. Embora se trate de um
, a referência
erro material
indevida
, dissociada da natureza da medida
reforça a percepção de análise apressada
(e-STJ, fl. 156).
cautelar questionada e dos direitos fundamentais efetivamente tutelados."
Busca demonstrar que: "O paciente preenche os requisitos objetivos e
subjetivos do
, e é perfeitamente
tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06)
plausível que, ao final, venha a cumprir pena em regime aberto ou mesmo substituída
por pena restritiva de direitos — o que torna manifestamente desproporcional a
(e-STJ, fls. 155/156).
."
imposição da prisão preventiva neste momento
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada, para a revogação da
prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, com ou sem aplicação de
medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O Ministério Público do Estado de Alagoas opinou pelo não conhecimento ou
pelo desprovimento do agravo regimental (e-STJ, fls. 169/174).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não reúne condições para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50152873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: cd337707-478c-4517-ac9f-102f1b2b9a44

No agravo regimental, a insurgência deve abranger, obrigatoriamente, os
esteios da decisão atacada, sob pena de não ultrapassar, sequer, as barreiras do
conhecimento, como ocorre no presente caso, em que a parte agravante nada mencionou
a respeito dos termos da decisão agravada.
A decisão agravada foi assim fundamentada (e-STJ, fls. 148/150, grifos):

A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII, que “conceder-
caput
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o
não pode
habeas corpus
, salvo em casos de manifesta ilegalidade,
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n.
20/3/2025
26/3/2025
985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan
18/3/2025
26/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/3/2025
24/3/2025
Em consulta ao sistema do banco de dados interno do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, verifica-se que o presente
s é mera reiteração dos pedidos formulados
habeas corpu
no HC 1003738/AL, impugnando o mesmo ato judicial aqui combatido e sob os mesmos
.
argumentos ora levantados, ainda que em nova roupagem argumentativa
, o que não é admitido pela
O presente recurso evidencia o propósito de dupla apreciação
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito: ""A impetração sistemática de habeas corpus idênticos perante o Superior
Tribunal de Justiça mesmo após a controvérsia já ter sido analisada viola os deveres de
lealdade, decoro, ética e boa-fé impostos a todos os sujeitos processuais" (AgRg no HC n.
860.004/SP, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, SEXTA TURMA, DJe de
)."(AgRg no HC n. 934.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
12/12/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
22/10/2024
No presente caso, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ser afastada de ofício,
porquanto a prisão preventiva do paciente foi mantida com base na gravidade concreta do
.
crime, na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
Por oportuno, transcreve-se o que foi consignando no acórdão impetrado quanto à
decisão que decretou a medida cautelar (e-STJ, fls. 22/23):

Por oportuno, destaquem-se trechos da mídia da decisão de fl. 128, que
decretou a prisão preventiva no dia 30.05.2025:

[...] No caso sob análise, em comunhão com a manifestação do Ministério
Público, entendo que deve haver a conversão do flagrante em preventiva, a
versão do custodiado de que a droga se presta tão somente ao consumo
pessoal, não se mostra crível no presente momento, de acordo com
Documento eletrônico VDA50152873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: cd337707-478c-4517-ac9f-102f1b2b9a44

informações, inclusive do Ministério da Saúde, uma pessoa usa em média de 2
a 3 gramas de drogas por dia, em poder do acusado foram encontrados 80
gramas de drogas, de modo que não se coaduna com o conjunto probatório
dos autos a tese que seria apenas para consumo pessoal.
Ademais, há a questão do valor que supostamente teria despendido para
comprar as drogas, já que o custodiado afirmava esta desempregado fazendo
bico de servente, o que não é compatível com a sua renda, a forma de
acondicionamento da droga, também separadas em porções, atreladas a
balança de precisão, justifica a materialidade e dos indícios de autoria
necessários para o decreto de prisão preventiva, a necessidade da garantia da
ordem pública e da notícia que havia comércio de drogas no local, de modo
que por hora o depoimento dos policiais gozam de fé pública e a versão do
acusado demostra-se isolada.
Ressalta-se que a prisão nesse momento não se mostra como o da situação
do cumprimento de pena, mais se justifica em virtude da natureza do ato
praticado inclusive pelo fato do custodiado ter mencionado que estava na
companhia de um colega cuja a identidade não se conhece até o presente
momento.
Diante do exposto, com base na fundamentação acima exarada reputa
insuficientes as medidas cautelares e decreto a prisão preventiva do custodiado
determinado que seja expedido o mandado de prisão..[...]

Assim, não merece acolhida o pleito da impetrante, haja vista que não há
caracterização de constrangimento ilegal, pois a decisão que entendeu
necessária a prisão cautelar, foi fundamentada de forma satisfatória,
respeitando os ditames legais e apontando fatos concretos – demonstrados nos
autos – a autorizar a custódia preventiva.

Ora, não houve impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
monocrática para não conhecer do
impetrado.
habeas corpus
Inexistindo, portanto, insurgência a respeito dos fundamentos da decisão
agravada, incide o óbice, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Nestes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO AO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP.
Documento eletrônico VDA50152873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: cd337707-478c-4517-ac9f-102f1b2b9a44

GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o
enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o
agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.861/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3
/2024, DJe de 21/3/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ENUNCIADO N. 182, DA SÚMULA DO STJ. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO CASA PARA
FINS DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Outrossim, não consta que os imóveis estivessem habitados ou que servissem ao
exercício de profissão ou atividade, razão pela qual ilegítima a invocação de ofensa ao art.
5o, inciso XI, da Constituição da República para anular a busca e apreensão perpetrada no
âmbito da ação penal. Precedentes do STF e do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 852.771/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Portanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante.
Além disso, ausente qualquer constrangimento ilegal, não há nada que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Por fim, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão monocrática
agravada, motivo pelo qual tenho que há necessidade de correção do erro material, com
fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
Assim, onde se lê, na decisão agravada de fl. 148 (e-STJ):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII, que “conceder-
caput
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Documento eletrônico VDA50152873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: cd337707-478c-4517-ac9f-102f1b2b9a44

Leia-se:
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVIII, que “conceder-
caput
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mas acolho o pedido, tão
somente para correção do erro material contido na decisão agravada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50152873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: cd337707-478c-4517-ac9f-102f1b2b9a44

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0227894-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.013.328 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07003920720258020028 7003920720258020028 8047743820258020000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NILSON MACARIO DE PAULA NETTO
ADVOGADO
: NILSON MACÁRIO DE PAULA NETTO - AL019326
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: NILSON MACÁRIO DE PAULA NETTO - AL019326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental e acolheu o
pedido, tão somente para correção do erro material contido na decisão agravada."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551254113980122@
2025/0227894-1 - HC 1013328 Petição : 2025/0060638-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:26
Código de Controle do Documento: 46B815EF-79F9-446D-995E-262AB441C397